Tribunal: TJDFT
Processo: 0733689-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTE. IMAGENS DE SEGURANÇA. DIVISÃO DE TAREFAS. LIAME SUBJETIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, ao condenar o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), afastou a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à atuação conjunta, postulando o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a atuação coordenada do réu com outros indivíduos, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, a justificar a incidência da majorante do concurso de pessoas no crime de roubo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pela ocorrência policial, pelo auto de apreensão, pelos arquivos de mídia extraídos das câmeras de segurança e pela prova oral colhida em juízo.
4. A palavra da vítima, firme e coerente quanto à dinâmica do crime, relata abordagem por grupo de indivíduos que a cercaram e, mediante violência física, subtraíram seu aparelho celular, versão corroborada pelas imagens do circuito interno da Rodoviária.
5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão confirmam que as imagens de monitoramento evidenciam a participação de múltiplos agentes na ação criminosa, ainda que nem todos tenham sido identificados.
6. As gravações demonstram que ao menos quatro indivíduos circundam a vítima, criam situação de tumulto, executam a subtração e promovem dispersão coordenada, inclusive com repasse do bem subtraído, revelando divisão funcional de tarefas.
7. A caracterização do concurso de pessoas exige apenas a concorrência de duas ou mais pessoas com liame subjetivo e unidade de desígnios, sendo desnecessária a identificação de todos os comparsas ou a execução do verbo nuclear por cada um deles.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da majorante mesmo quando um dos agentes permanece não identificado, desde que comprovada a atuação conjunta e convergente.
9. A fração de aumento de 1/3 (um terço) mostra-se adequada diante da comprovada atuação coordenada e da pluralidade de agentes envolvidos.
10. Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, bem como o indeferimento da substituição da pena e da suspensão condicional, por ausência dos requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido.